Tribunal: STF
Processo: Rcl 55459
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou a correção de flagrante erro material. 



    2. Apesar de constatada omissão, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e providos, somente para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.